Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.
II - A respeito da suposta omissão e contradição, ao argumento de que a conduta descrita na denúncia não caracteriza crime contra a ordem tributária, da leitura da inicial acusatória nota-se que as condutas foram individualmente descritas e se enquadram exatamente nos correspondentes tipos penais pelos quais a embargante foi denunciada.
III - A alegação que se confunde com a inépcia da denúncia fica superada após proferida sentença condenatória.
IV - Inexiste vício de omissão e contradição se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado.
V - A embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da parte.
VI - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VII - Embargos de declaração rejeitados.